Tribunal: TJDFT
Processo: 0730861-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE FURTO. ABORDAGEM DE PREPOSTO DA EMPRESA. ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO DE CLIENTE. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM REPARATÓRIO. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICÁVEIS.
1. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando o consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos. Assim, nas relações com seus clientes, há responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados a eles, isto é, independentemente da existência de ato culposo, bastando a existência de nexo causal entre a ação do fornecedor de serviços e o dano sofrido pela vítima.
2. Na espécie, a apelada foi abordada na saída do mercado e coagida a abrir sua bolsa sob a suspeita de haver subtraído produtos da loja, em frente a terceiros, de forma que referida situação se mostrou inadequada e abusiva, submetendo a autora a desnecessário constrangimento, causando-lhe não apenas um mero dissabor da vida cotidiana, mas um abalo aos seus direitos de personalidade.
3. A razoabilidade apresenta-se como critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros (leia-se regras) para a determinação do valor indenizatório. Dentre eles, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
4. Considerando os valores fixados em casos semelhantes e em observância às peculiaridades do caso, tem-se que o quantum para reparação dos danos morais arbitrados na origem deve ser reduzido para melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir o valor fixado a título de danos morais.